Tribunal: TJES
Processo: 5000355-20.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-20.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

APELADO: DANIEL GONCALVES ARAMUNI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO ARBITRÁRIO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida para restabelecimento de matrícula e reposição de aulas, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, à multa cominatória de R$ 23.000,00 em razão de descumprimento parcial da medida judicial, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta ter cumprido integralmente a decisão liminar, alega que houve anuência tácita do autor quanto à substituição das aulas e pugna pela exclusão ou redução da multa, bem como pela exclusão ou minoração dos danos morais arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recomendação administrativa do Conselho Estadual de Educação justifica o cancelamento da matrícula de aluno já regularmente matriculado em curso superior; (ii) apurar se houve cumprimento integral da tutela de urgência deferida, especialmente quanto à reposição das aulas, e se a multa cominatória fixada é proporcional; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recomendação administrativa expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo refere-se exclusivamente à vedação de novas matrículas com base em certificados de EJA obtidos antes da maioridade, não autorizando o cancelamento de matrículas já efetivadas, tampouco invalidando certificados emitidos por instituições devidamente credenciadas à época.

O cancelamento da matrícula do autor, aluno regularmente matriculado desde 2021 e cursando o 7º período da graduação, com base em orientação não vinculante e posterior à matrícula, configura conduta arbitrária da instituição, em violação ao princípio da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

A tutela de urgência deferida impôs à instituição a obrigação de restabelecer a matrícula, garantir o acesso ao ambiente acadêmico e repor integralmente as aulas prejudicadas, obrigação esta que não foi cumprida de forma plena, tendo em vista a ausência de comprovação idônea da efetiva reposição das atividades acadêmicas.

A multa cominatória, ainda que cabível para coagir o cumprimento de obrigação de fazer, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista pelo juízo, a qualquer tempo, conforme previsão do art. 537, § 1º, do CPC e entendimento consolidado no STJ. No caso, constatado cumprimento parcial da obrigação, impõe-se a limitação do valor da multa ao montante de R$ 7.000,00.

A interrupção injustificada do curso superior por ato unilateral da instituição de ensino, somada ao descumprimento da decisão judicial, caracteriza ofensa a direito da personalidade, justificando a indenização por danos morais. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso, não se revelando excessivo nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de matrícula de aluno já regularmente matriculado, com base em recomendação administrativa não vinculante, é medida arbitrária e ilícita, especialmente quando o certificado de conclusão do ensino médio foi emitido por instituição devidamente credenciada.

O descumprimento parcial de tutela antecipada que determina a reposição de aulas autoriza a aplicação de multa cominatória, a qual pode ser revista pelo juízo em respeito à proporcionalidade.

A interrupção arbitrária de curso superior configura dano moral indenizável, sendo o valor da reparação fixado conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, arts. 38, § 1º, II, e 44, II; CPC, arts. 141, 492 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.862/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 13.04.2011, DJe 04.05.2011; STJ, AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.12.2021; TJES, 4ª Câmara Cível, AI nº 5008369-59.2024.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000355-20.2024.8.08.0022

A
PT
E:

MULTIVIX SERRA – ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

A
P
D
O
:
DANIEL GONÇALVES ARAMUNI

RELATOR
: DES.

SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da
sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais
, confirmando a tutela anteriormente concedida, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento da multa cominatória fixada no montante de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), em razão do descumprimento parcial da ordem judicial,
além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a instituição de ensino interpôs apelação, argumentando, em síntese, que
cumpriu integralmente a decisão liminar
, que a substituição das aulas por atividades acadêmicas foi realizada com a anuência tácita do autor e que a multa imposta é
desproporcional e punitiva
, devendo ser reduzida ou afastada. Quanto à condenação por danos morais, sustenta que inexistiu conduta ilícita ou abalo significativo ao autor, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o autor encontrava-se
regularmente matriculado na instituição desde 2021
, cursando o 7º período da graduação no momento do desligamento. A controvérsia gira em torno da legalidade do
cancelamento da matrícula com base em recomendação administrativa não vinculante
e, principalmente, da
efetividade do cumprimento da tutela de urgência deferida
, especialmente quanto à reposição das aulas.

Em relação à primeira questão, verifica-se que a recomendação expedida pelo CEE/ES referia-se
exclusivamente à vedação de novas matrículas
, não autorizando o cancelamento de matrículas anteriormente efetivadas com base em certificados emitidos por instituições devidamente credenciadas à época.

Nesse sentido, já decidiu este Órgão Fracionário:

DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE APARENTEMENTE NÃO SE AMOLDA À SITUAÇÃO DO AUTOR. ALUNO JÁ MATRICULADO E CURSANDO DISCIPLINA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para restabelecimento e manutenção de sua matrícula no curso de Medicina, cancelada pela instituição de ensino superior Multivix. O agravante cursava o terceiro período da graduação após apresentar certificado de conclusão do ensino médio pela modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), cuja validade foi posteriormente questionada com base em recomendação do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, emitida em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a recomendação administrativa do Conselho Estadual de Educação justifica o cancelamento da matrícula do aluno já regularmente matriculado no curso superior; e (ii) analisar se a decisão
a quo
desbordou os limites da demanda ao avaliar a validade do certificado de conclusão do ensino médio sem provocação específica da instituição de ensino sobre a menoridade do agravante no momento da emissão do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autonomia das instituições de ensino superior, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, permite que exijam a comprovação da conclusão do ensino médio para a matrícula, desde que o certificado apresentado tenha sido emitido por instituição credenciada.

4. O certificado de conclusão de ensino médio na modalidade EJA apresentado pelo agravante foi aceito inicialmente pela Multivix, que somente questionou sua validade após a recomendação do Conselho Estadual de Educação, sem qualquer orientação expressa de cancelamento de matrículas já efetivadas.

5. O juízo de origem ultrapassou os limites da demanda ao considerar inválida a certificação do agravante pela sua menoridade, afrontando o princípio da congruência processual, uma vez que tal ponto não foi levantado pela instituição de ensino nem pelo Estado, e o Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ já teve efeitos modulados, resguardando atos jurídicos previamente formalizados.

6. A decisão recorrida foi nula ao pautar-se em questão não alegada pelas partes, devendo prevalecer o direito do agravante de permanecer matriculado, pois o ato de cancelamento não encontra respaldo na recomendação administrativa, que apenas restringe novas matrículas e não a continuidade de cursos já iniciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a decisão objurgada e conceder a tutela provisória almejada na demanda originária.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da congruência processual veda decisões judiciais sobre pontos não suscitados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, arts. 38, § 1º, II, e 44, II; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127, modulado para preservar atos anteriores à decisão.
(TJES. 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5008369-59.2024.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 03/12/2024).

A sentença recorrida analisou de forma minuciosa os elementos fáticos e probatórios e concluiu, com acerto, que a ré atuou de forma arbitrária,
violando o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima do aluno
, fundamentos que restam mantidos neste julgamento.

Quanto à segunda controvérsia, concernente à multa por descumprimento de obrigação de fazer, constata-se que a decisão liminar deferida determinou não apenas o restabelecimento da matrícula e do acesso ao ambiente acadêmico, mas também a
reposição das aulas e atividades letivas eventualmente prejudicadas
durante o período de impedimento.

Ocorre que os documentos apresentados pela instituição – tais como cronogramas de atividades e listas de presença –
não foram assinados pelo autor
, tampouco houve demonstração de que as reposições tenham efetivamente ocorrido nos moldes determinados, como bem ressaltado na sentença. Ainda que se admita certo grau de cumprimento parcial, é fato que a obrigação principal
não foi atendida de forma integral
, frustrando a plena efetividade da medida liminar.

Ato contínuo, c
omo sabido, a multa por descumprimento de obrigação de fazer se destina a desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo da obrigação, e não deve servir de fonte de enriquecimento ilícito da parte
ex adversa
, devendo ser ponderada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1112862/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 04/05/2011).
Assim, penso que
agiu com acerto o d. Juiz singular ao confirmar a multa
.

Já em relação ao
quantum
da multa
, necessário asseverar que,
nos
termos do art. 537, § 1º, do CPC,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que se tornou excessiva ou, ainda, se for demonstrado cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Com efeito, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material
, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
” (AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/12/2021).

Todavia,
não se pode levar à míngua a multa fixada para o cumprimento de dada obrigação
, pois isso acaba por tornar
sem efetividade o instituto das astreintes
. A multa cominatória por descumprimento da obrigação determinada pelo juízo é destinada a garantir
segurança jurídica e celeridade processual
, evitando, por conseguinte, desequilíbrio processual; e, no caso dos autos, o recorrente
não comprovou o cumprimento da determinação judicial
de forma satisfatória.

Desse modo, à luz do princípio da razoabilidade, e em consonância com
outros julgados desta
Câmara, entendo que a multa
deve ser limitada ao montante de R$ 15
.000,00 (quinze

mil reais)
, valor suficiente para preservar o caráter coercitivo da medida sem ensejar excesso desproporcional.

Por fim, n
o tocante ao dano moral reconhecido na sentença, entendo que a quantia fixada de
R$ 5.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto
, refletindo o abalo psicológico experimentado pelo autor diante da interrupção arbitrária de seus estudos, sem incorrer em enriquecimento sem causa. Não há nos autos elementos que justifiquem sua majoração ou redução, razão pela qual mantenho o valor arbitrado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, tão somente para limitar a multa cominatória ao valor de
R$ 15
.000,00 (quinze

mil reais)
, mantendo-se incólume, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

Com o resultado do julgamento, deixo de fixar honorários recursais, e ainda que assim não o fosse, porque o Juízo Singular fixou percentual em grau máximo.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.